Tribunal: TJBA
Processo: 0007266-25.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007266-25.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILSON RODRIGUES VELLOSO

Advogado(s)
:
DANIELLE CERQUEIRA BALTHAR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE MORA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de negligência da parte autora e abandono da causa. Sustenta o Apelante, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, além de requerer a concessão da gratuidade recursal, a qual é deferida em razão do preenchimento dos requisitos legais. No mérito, alega que não deu causa à paralisação do feito, uma vez que, após a manifestação das partes acerca das provas a serem produzidas, os autos foram conclusos ao magistrado em 10.02.2015, permanecendo aguardando deliberação judicial sobre a fase instrutória até a prolação da sentença extintiva, ocorrida apenas em 19.11.2019.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa e negligência da parte autora, quando a paralisação do feito decorreu de ausência de impulso oficial e não houve prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir: A extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige a demonstração de desídia da parte autora, com omissão quanto aos atos e diligências que lhe incumbem, o que não se verifica quando os autos aguardavam pronunciamento judicial sobre requerimento probatório já formulado pelas partes.
Verifica-se dos autos que o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos e nove meses após a conclusão ao magistrado para decisão acerca da instrução, circunstância que evidencia mora do aparato judiciário, e não abandono imputável ao autor.
A extinção por abandono da causa reclama, ainda, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência de caráter indispensável e não observada no caso concreto.
A ausência de intimação pessoal do autor configura vício processual apto a invalidar a sentença, por afronta direta à norma legal e ao devido processo legal.
A jurisprudência desta Corte exigem, para a extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte ré, não sendo admissível a penalização da parte por atraso decorrente exclusivamente do funcionamento do serviço judiciário.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento: “1. Não se configura abandono da causa quando a paralisação do processo decorre de ausência de impulso oficial e de mora do Poder Judiciário. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo. 3. A inobservância desse requisito formal caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0007266-25.2011.8.05.0103
da Comarca de
Ilhéus
/BA, em que figuram como Apelante
DILSON RODRIGUES VELLOSO
e como Apelado

ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA